Tribunal: TJSP
Processo: 0500018-46.2013.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Itariri – Extinção pela impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado - Sujeito passivo substituto que não participou do processo administrativo – Falecimento do executado com data anterior à constituição do crédito tributário - Impossibilidade da ação contra ele – Súmula 392 do STJ e precedentes

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Itariri – Extinção pela impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado - Sujeito passivo substituto que não participou do processo administrativo – Falecimento do executado com data anterior à constituição do crédito tributário - Impossibilidade da ação contra ele – Súmula 392 do STJ e precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500018-46.2013.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, é apelado JOSE MIGUEL FILHO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500018-46.2013.8.26.0280 – Voto no 32636
Apelação Cível no 0500018-46.2013.8.26.0280
Apelante: Prefeitura Municipal de Itariri
Apelado: Jose Miguel Filho
Comarca: Itariri
Voto no 32636
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Exercícios de 2008 a
2010

Município
de
Itariri

Extinção
pela
impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao
executado - Sujeito passivo substituto que não participou
do processo administrativo
Falecimento do executado
com data anterior à constituição do crédito tributário -
Impossibilidade da ação contra ele Súmula 392 do STJ e
precedentes jurisprudenciais Sentença mantida Apelo
da municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 26/27, a qual extinguiu esta execução fiscal, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC/15, buscando
a municipalidade -
nesta sede, a reforma do julgado, sob o argumento de que
desconhecia o óbito do executado, vez que não houve atualização nos
dados do cadastro municipal, não podendo ser prejudicada, ante a
inércia dos herdeiros, daí a possibilidade do redirecionamento da
execução ao espólio do executado, mediante substituição da CDA, a
teor do artigo 131 do CTN, sustentando a inaplicabilidade da
Súmula 392 do CTJ ao caso, vez que não há substituição do polo
passivo por terceiro, pois o falecido era responsável em vida, esta
dívida de caráter propter rem é devida pelo espólio e seus respectivos
herdeiros, nesse sentindo também não havendo falar em prescrição
intercorrente (fls. 28/31).
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500018-46.2013.8.26.0280 – Voto no 32636
resposta e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da
respeitável sentença.
A irresignação não comporta guarida.
Como se vê dos autos a apelante ingressou
com este executivo fiscal em face de JOSÉ MIGUEL FILHO, em
09/12/2013 para receber débitos de IPTU, referente aos exercícios
de 2008 a 2010 (fls. 03).
Veja-se que à fls. 25, juntou-se certidão de
óbito, dando conta do falecimento do executado no ano de 2000.
Nada obstante o inciso III do artigo 131 do
Código Tributário Nacional determinar a responsabilidade dos
tributos devidos pelo 'de cujus' ao espólio, esta possibilidade tem um
óbice, que é a constituição dos débitos até a data da abertura da
sucessão.
Importa
notar,
que
é
possível
o
redirecionamento do feito ao espólio, entretanto o cerne da questão é
o momento em que isto é possível.
No caso dos autos, a execução foi proposta
quando já havia falecido o sujeito passivo, não podendo este passar
a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o 'de
cujus' era o contribuinte à época dos lançamentos, tratando-se de
ilegitimidade passiva “ad causam”.
Sobre o tema já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500018-46.2013.8.26.0280 – Voto no 32636
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO
DO ART. 543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
O
redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do
crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Matéria já
analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp
1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).
3. O argumento sobre a obrigação dos sucessores de informar o Fisco
acerca do falecimento do proprietário do imóvel, bem como de registrar a
partilha, configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume
somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ - AgRg
2013/0099280-2
Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013).
Neste sentido é o entendimento desta 15a
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de Pré-
Executividade - IPTU do exercício de 1999. 1) Ilegitimidade passiva
- Pretendida substituição do polo passivo para constar os atuais
proprietários do imóvel - Impossibilidade - Proposta a execução
fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA -
Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação
do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500018-46.2013.8.26.0280 – Voto no 32636
os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase
administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas
as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor -
Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo -
Inaplicabilidade do Art. 338 do CPC - 2) Sucumbência recursal -
Majoração dos honorários para 15% do valor atualizado da causa
(R$ 1.321,07, em junho de 2000) - Inteligência do § 11 do Art. 85
do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido. (...) Assim,
tratando-se de execução fiscal, após o ajuizamento da ação, a
troca do sujeito passivo não é permitida, na medida em que
nenhuma ação pode iniciar contra um réu e no meio dela
prosseguir contra outro, salvo se a venda ou o falecimento ocorreu
após o ajuizamento da ação, não se aplicando ao caso, portanto,
as disposições dos arts. 338 e 339 do novo CPC. (Apelação no
9000549-78.2000.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público,
Relator Des. Eutálio Porto, julgado em 09/03/2017, v.u.)
Portanto, não se admite aqui, a substituição
do devedor da respectiva certidão, por se tratar de sujeito passivo,
que não participou da constituição do crédito, tampouco do processo
administrativo do lançamento.
Por tais motivos, nega-se provimento ao
apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR